Tribunal: TJDFT
Processo: 0737583-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Ementa: Juizado Especial. Embargos de Declaração. Omissão. Vício Inexistente. Recurso conhecido e rejeitado.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelos autores em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao seu recurso inominado. Em suas razões recursais, defendem a existência de dois pedidos de indenização por danos morais, um pelo atraso do voo e outro pelo extravio de bagagem e que no Acórdão embargado não foi esclarecido se o valor da condenação engloba os dois pedidos.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão.

4. Discute-se a ocorrência de omissão no julgado sob o fundamento de que não foram individualizados os valores a título de indenização por dano moral.

III. Razões de decidir.

5. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
6. Não se constatam os vícios alegados. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais engloba todos os transtornos ocorridos durante a viagem que se traduziram em lesão aos atributos da dignidade dos autores, desde o atraso do voo até o extravio da bagagem.
7. Portanto, ausente omissão, impõe-se a rejeição dos Embargos de Declaração.
IV. Dispositivo.

8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A súmula do julgamento servirá de acórdão.